Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS .
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vícios de no acórdão. Aduz que “o provimento jurisdicional, com o devido respeito, não especificou qual seria essa "informação tendenciosa" que fora veiculada dentro do contexto da reportagem ora sob exame, a justificar o fundamento pelo abuso de direito”.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. O acórdão foi claro ao expor o entendimento de que “12. No caso dos autos, foi publicada matéria jornalística expondo a imagem do recorrido, bem como informações que facilitam sua identificação e localização, como sua profissão e o local em que trabalha, inclusive com imagens da entrada de seu estabelecimento, além do que foi publicada informação tendenciosa, sem disponibilização do vídeo completo em que se mostra a verdade total dos fatos, levando o público a tirar conclusões precipitadas a respeito do recorrido.13. Concluo, portanto, que, no presente caso, a recorrente extrapolou os seus direitos ao publicar matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem do recorrido como pessoa que agride deficientes.”
7. Como inicialmente ressaltado, não é dever do magistrado expressar ponto a ponto cada ponto e argumentação, desde que haja fundamentação de sua decisão.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo e explanado, dispondo todas as razões de decidir.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.